Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. O pedido de exoneração ou revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática. Na hipótese, a redução dos alimentos reconhecida pela instância a quo não se apresentou em consonância com as provas dos autos que demonstram a ausência de alteração na capacidade econômica do alimentante.

4. Recurso de apelação provido.